Tribunal: TJSP
Processo: 0003939-16.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Apreensão de resistência artesanal. Sentenciado que confirmou a propriedade do objeto localizado no banheiro da cela que habitava. Depoimentos seguros dos agentes penitenciários. Falta disciplinar comprovada pela prova oral. Hipótese, todavia, de desclassificação para falta de natureza média. Fatos que não se amoldam ao disposto no artigo 50, VI, da LEP. Conduta que

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Apreensão de resistência artesanal. Sentenciado que confirmou a propriedade do objeto localizado no banheiro da cela que habitava. Depoimentos seguros dos agentes penitenciários. Falta disciplinar comprovada pela prova oral. Hipótese, todavia, de desclassificação para falta de natureza média. Fatos que não se amoldam ao disposto no artigo 50, VI, da LEP. Conduta que melhor se enquadra na hipótese do artigo 45, II, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. Necessidade de correção da anotação no prontuário do sentenciado e de afastamento da perda de um terço dos dias remidos. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0003939-16.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante DOUGLAS BONFIM DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para desclassificar a falta disciplinar
atribuída a DOUGLAS BONFIM DOS SANTOS, matrícula no 1.083.619-5, para
a infração de natureza média, prevista no artigo 45, inciso II, do Regimento
Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo,
determinando-se a retificação da anotação no seu prontuário, bem como o
cancelamento da perda de 1/3 (um) terço dos dias remidos e do novo
cálculo de penas para fins de benefícios.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003939-16.2020.8.26.0154 -Voto no 40182
2
VOTO No 40.182 (RL) – Digital
Agravo em execução no 0003939-16.2020.8.26.0154 São José do Rio Preto
Agravante: DOUGLAS BONFIM DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Apreensão de
resistência artesanal. Sentenciado que confirmou a
propriedade do objeto localizado no banheiro da cela
que habitava. Depoimentos seguros dos agentes
penitenciários. Falta disciplinar comprovada pela
prova oral. Hipótese, todavia, de desclassificação
para falta de natureza média. Fatos que não se
amoldam ao disposto no artigo 50, VI, da LEP.
Conduta que melhor se enquadra na hipótese do
artigo 45, II, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.
Necessidade de correção da anotação no prontuário
do sentenciado e de afastamento da perda de um
terço dos dias remidos. Agravo parcialmente provido. Vistos.
Trata-se de agravo interposto por DOUGLAS
BONFIM DOS SANTOS de decisão que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave praticada em 09 de março de 2020 e determinou a perda de 1/3
(um terço) dos dias trabalhados e remidos anteriormente à data da infração e
novo cálculo das penas para fim de progressão de regime prisional (fls. 65/72).

O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 91/100).
É o relatório.
O sentenciado, no cumprimento de pena
privativa de liberdade, em regime fechado, teve contra si instaurado procedimento
disciplinar para apuração de falta grave, consistente em desobediência, prevista
nos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003939-16.2020.8.26.0154 -Voto no 40182
3
e 46, inciso VI, da Resolução SAP no 144, de 20 de junho de 2010, em razão da
apreensão de resistência artesanal.
A decisão de fls. 65/72 reconheceu a infração
disciplinar de natureza grave, determinou a perda de um terço dos dias
trabalhados e remidos anteriormente à data da falta e determinou a realização de
novo cálculo de penas para fim de progressão de regime prisional.
Pretende-se a absolvição do sentenciado, por
atipicidade da conduta, ou, ainda, a desclassificação para a falta de natureza
média prevista no artigo 45, inciso II, do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo. Caso mantida a falta grave, requer-se a perda
dos dias remidos na fração de um sexto, diante da ausência de fundamentação
da decisão ao estipular a perda máxima.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta do comunicado de evento no 33/20 que,
no dia 09 de março de 2020, por volta das 6h20, durante procedimento rotineiro
de revista, os agentes de segurança penitenciária localizaram uma resistência
artesanal no banheiro da cela 08 do pavilhão habitacional 08, objeto proibido
pelas normas de segurança e disciplina. Indagados os detentos, o agravante
apresentou-se como o proprietário do objeto (fls. 26).
Os fatos relatados no comunicado de evento
restaram bem comprovados pelos agentes penitenciários César Luís André (fls.
37) e Mário Augusto Porfirio (fls. 38), além de terem sido admitidos pelo
recorrente (fls. 39), ressaltando a Defesa que tal material é utilizado pelos presos
para esquentar as refeições (fls. 40).
Diante desse quadro, nenhuma dúvida quanto
à ocorrência dos fatos, uma vez que os agentes penitenciários encontraram uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003939-16.2020.8.26.0154 -Voto no 40182
4
resistência elétrica fabricada artesanalmente na cela em que o sentenciado
habitava, tendo ele confirmado a propriedade do objeto proibido.
Contudo, os fatos descritos nos autos não se
amoldam ao disposto nos artigos 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, e 46,
inciso VI, do Regimento Interno Padrão, pois não houve ato de desobediência a
trabalho, tarefas ou ordens recebidas dos agentes penitenciários.
Com efeito, a conduta do agravante caracteriza
a falta média descrita no artigo 45, inciso II, do Regimento Padrão Interno Padrão
dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, in verbis: “Portar
material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade”.
Destarte, imperiosa a desclassificação da falta
disciplinar, e, em consequência, o afastamento dos efeitos dela decorrentes,
como a perda de um terço dos dias remidos e a interrupção do lapso para fins de
benefícios.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para desclassificar a falta disciplinar atribuída a DOUGLAS BONFIM DOS
SANTOS, matrícula no 1.083.619-5, para a infração de natureza média, prevista
no artigo 45, inciso II, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo, determinando-se a retificação da anotação no
seu prontuário, bem como o cancelamento da perda de 1/3 (um) terço dos dias
remidos e do novo cálculo de penas para fins de benefícios.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)